Tribunal: STJ
Processo: 0029965-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 978568 - MG (2025/0029965-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO SANTOS SILVA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MARCOS PAULO SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: CRISTIANO DE SOUZA NUNES - MG157083
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
NULIDADE
PROCESSUAL. REVELIA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que
julgou improcedente revisão criminal. O paciente foi condenado por violência
doméstica, tráfico ilícito de entorpecentes e dano qualificado.
2. A defesa alega nulidade do processo por revelia indevida, pois o paciente estava
preso em Barretos-SP e não foi intimado para a audiência de instrução e julgamento,
além de nulidade dos atos praticados por advogado sem procuração válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do réu preso na audiência
de instrução e julgamento, sem intimação adequada, configura nulidade absoluta do
processo, prejudicando seu direito de defesa.
4. Outra questão em discussão é se a atuação de advogado que havia renunciado ao
mandato, sem nova procuração, invalida os atos processuais subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência do réu preso na audiência de instrução é causa de nulidade relativa,
exigindo demonstração de efetivo prejuízo, o que não foi comprovado pela defesa.
6. A renúncia do advogado não foi aperfeiçoada, pois ele continuou a atuar no
processo, apresentando alegações finais e sendo aceito pelo réu, não havendo
prejuízo à defesa.
7. O princípio da voluntariedade dos recursos no processo penal permite que o
advogado, com anuência do réu, opte por não recorrer, não configurando nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência do réu preso na audiência de instrução, sem
intimação adequada, configura nulidade relativa, exigindo demonstração de efetivo
prejuízo. 2. A atuação de advogado que havia renunciado, mas continuou a atuar com
Documento eletrônico VDA50181128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 37e5fbd6-4637-4235-a9fe-2a4e67e42b06

anuência do réu, não invalida os atos processuais subsequentes. 3. O princípio da
voluntariedade dos recursos permite que o advogado, com anuência do réu, opte por
não recorrer, não configurando nulidade".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 565; CPP, art. 574; CPC, art. 112.
STJ, HC 254.920/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 04.12.2012; STJ, HC 228.359/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 02.08.2016; STJ, HC 67.988/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 16.12.2010.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50181128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 37e5fbd6-4637-4235-a9fe-2a4e67e42b06

AgRg no HABEAS CORPUS No 978568 - MG (2025/0029965-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO SANTOS SILVA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MARCOS PAULO SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: CRISTIANO DE SOUZA NUNES - MG157083
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
NULIDADE
PROCESSUAL. REVELIA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que
julgou improcedente revisão criminal. O paciente foi condenado por violência
doméstica, tráfico ilícito de entorpecentes e dano qualificado.
2. A defesa alega nulidade do processo por revelia indevida, pois o paciente estava
preso em Barretos-SP e não foi intimado para a audiência de instrução e julgamento,
além de nulidade dos atos praticados por advogado sem procuração válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do réu preso na audiência
de instrução e julgamento, sem intimação adequada, configura nulidade absoluta do
processo, prejudicando seu direito de defesa.
4. Outra questão em discussão é se a atuação de advogado que havia renunciado ao
mandato, sem nova procuração, invalida os atos processuais subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência do réu preso na audiência de instrução é causa de nulidade relativa,
exigindo demonstração de efetivo prejuízo, o que não foi comprovado pela defesa.
Documento eletrônico VDA49851729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 13:50:37
Código de Controle do Documento: 65557ab7-f7bc-4894-979d-fb5cb95ed495

6. A renúncia do advogado não foi aperfeiçoada, pois ele continuou a atuar no
processo, apresentando alegações finais e sendo aceito pelo réu, não havendo
prejuízo à defesa.
7. O princípio da voluntariedade dos recursos no processo penal permite que o
advogado, com anuência do réu, opte por não recorrer, não configurando nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência do réu preso na audiência de instrução, sem
intimação adequada, configura nulidade relativa, exigindo demonstração de efetivo
prejuízo. 2. A atuação de advogado que havia renunciado, mas continuou a atuar com
anuência do réu, não invalida os atos processuais subsequentes. 3. O princípio da
voluntariedade dos recursos permite que o advogado, com anuência do réu, opte por
não recorrer, não configurando nulidade".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 565; CPP, art. 574; CPC, art. 112.
STJ, HC 254.920/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 04.12.2012; STJ, HC 228.359/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 02.08.2016; STJ, HC 67.988/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 16.12.2010.
RELATÓRIO
MARCOS PAULO SANTOS SILVA interpôs agravo regimental contra decisão
desta relatoria que não conheceu deste
impetrado contra o julgamento
habeas corpus
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS na Revisão Criminal n.
1.0000.24.413442-5/0000.
O paciente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 129, §9o, c/c 163,
III, ambos do Código Penal c/c artigo 33,
, da Lei n. 11.343/2006 à pena total de 6
caput
anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, 7 meses de detenção, em regime semiaberto, e
570 dias-multa.
Irresignada, a defesa ajuizou Revisão Criminal, julgada improcedente nos
termos do acórdão assim ementado:

"EMENTA:
REVISÃO
CRIMINAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO.
REVELIA
CONFIGURADA.
ALEGAÇÃO
PRECLUSA.
DEFESA
DEFICIENTE. ADVOGADO QUE APÓS RENUNCIAR
Documento eletrônico VDA49851729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 13:50:37
Código de Controle do Documento: 65557ab7-f7bc-4894-979d-fb5cb95ed495

RETORNA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO.
PRINCÍPIO
DA
VOLUNTARIEDDE RECURSAL. CUSTAS. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. DECLARAÇÃO
DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1. Não há nulidade
no seguimento do processo sem a presença do réu que,
devidamente cientificado do ato, deixa de a ele
comparecer. 2. Não há que se falar em nulidade se o
inconformismo
não
foi
apresentado
no
momento
oportuno e se não foi comprovado o efetivo prejuízo. 3. O
reingresso do defensor que havia renunciado, a pedido do
réu, não importa em prejuízo, mormente se este apresenta
defesa de forma escorreita e suficiente. 4. Conforme o art.
574, caput do CPP, vige no processo penal o princípio da
voluntariedade dos recursos, não estando o advogado
obrigado a recorrer se assim não entender cabível e com
ele concordar o cliente, que, intimado, também não
manifesta o seu inconformismo. 5. Deve ser concedida a
justiça gratuita, mediante a causa suspensiva de
exigibilidade das custas, quando se tratar de réu
hipossuficiente."

No presente
, o impetrante argumenta que houve nulidade do processo por
writ
revelia indevida, pois o paciente estava preso em Barretos-SP e não foi intimado para
a audiência de instrução e julgamento, a constituir nulidade absoluta, prejudicando seu
direito de defesa. Alega ainda nulidade dos atos praticados por advogado sem
procuração, uma vez que o advogado que apresentou alegações finais havia
renunciado ao mandato e não possuía procuração válida para representar o paciente.
Requer a concessão da ordem para declarar a nulidade da audiência de
instrução e julgamento realizada sem a presença do paciente e determinar a
renovação da audiência de instrução e julgamento; subsidiariamente requer a
desconstituição do trânsito em julgado e reabertura de alegações finais por advogado
habilitado nos autos.
Nas razões do agravo regimental, acrescenta que há prova pré-constituída (fl.
148) de que, na data da audiência, o paciente estava preso em outra unidade da
federação (fl. 148). Destaca que foi nomeado um advogado para o ato, o qual não
conhecia o paciente e nem leu os autos para verificar que o réu estava preso, ficando
prejudicada a oportunidade de o réu ser interrogado.
VOTO
Documento eletrônico VDA49851729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 13:50:37
Código de Controle do Documento: 65557ab7-f7bc-4894-979d-fb5cb95ed495

Em que pesem as alegações do recorrente, a decisão agravada não merece ser
reformada.
A irresignação da defesa foi examinada na Corte estadual, em suma, com estes
fundamentos (fls. 14/16):

“No que tange ao pleito de declaração de nulidade
do processo de conhecimento por cerceamento de defesa,
sob o argumento de que a decretação da revelia do réu se
deu forma equivocada, vejo que razão não assiste à
defesa, já que, além de terem sido observados os ditames
legais, não foi demonstrado o prejuízo acarretado ao
peticionário, não sendo demais lembrar que a condenação
por si só não se confunde com prejuízo processual.
Da análise dos autos, não obstante não tenha sido
o réu encontrado pelo Oficial de Justiça – vide certidão
negativa – e não tenha sido expedido mandado de
intimação para Barretos/SP mesmo diante da informação
,
de que ele ali se encontrava preso Marcos Paulo se fazia
presente na primeira audiência realizada, em ,23/08/2018
tendo sido ali comunicado da data de redesignação do ato
para
(vide ata da audiência). Assim, ele
21/05/2019
tinha não apenas da ciência da existência de ação penal
em curso em desfavor, como tinha conhecimento do ato
em que seria realizada a instrução probatória, optando por
ali não comparecer.
Em verdade, o mandado de intimação que se
sucedeu à primeira audiência pretendia a notificação do
réu acerca da superveniente renúncia do advogado
constituído, e o fato de não ter sido cumprido em nada

influenciou na sua defesa, na medida em que lhe foi
nomeado defensor “ad hoc” e, posteriormente, aquele
então procurador voltou à assisti-lo, apresentando as
alegações finais, ocasião em que trouxe todas as teses
fáticas e jurídicas que entendeu cabíveis, bem como
informou que, “o acusado entrou em contato e pediu para
que continuasse na causa”, requerendo assim, a
desconsideração da sua renúncia.
Destaco que na referida peça processual não houve
qualquer manifestação acerca da ausência do acusado na
audiência, o que ainda revela a preclusão da presente
alegação.
Veja-se, portanto, que o acusado teve assistência
de advogado no curso de toda a ação, não havendo falta
devendo ser lembrado
ou deficiência de defesa,
novamente que a ausência de autodefesa na hipótese
decorreu da sua própria desídia, que não pode lhe
beneficiar, conforme dispõe o art. 565 do CPP:
Art. 565. Nenhuma das partes poderá arguir
nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha
concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só
à parte contrária interesse.
Aliás, este mesmo raciocínio se emprega em
relação à alegação de ausência de interposição de recurso
pelo defensor até então atuante como forma de se levantar
a tese de defesa deficiente.
Como é cediço, vige no processo penal o princípio
da voluntariedade dos recursos, conforme expressamente
disposto no art. 574, caput do CPP, e, portanto, o
advogado não está obrigado a recorrer se assim não
entender cabível e seu cliente estiver de acordo, como na
Documento eletrônico VDA49851729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 13:50:37
Código de Controle do Documento: 65557ab7-f7bc-4894-979d-fb5cb95ed495

espécie, em que o réu, pessoalmente intimado da
sentença condenatória, não manifestou a intenção de
recurso.
Assim,
ultrapassado
o
prazo
processual e
certificado o trânsito em julgado da condenação, não pode
agora o novo defensor arguir a nulidade com base na
inércia defensiva, por estar inconformado com a prolação
do édito condenatório.
Destarte, ao contrário do que foi sustentado na
inicial, foram efetivamente observados os princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal, não se verificando qualquer
cerceamento de defesa pelos fundamentos expostos ou
qualquer outro vício absoluto que pudesse ser aqui
reconhecido de ofício.
Portanto, não tendo o advogado, a tempo e modo,
cuidado de manifestar eventuais irresignações, e, não
tendo sido trazidas argumentações no sentido de que a
condenação foi “contrária ao texto expresso da lei penal ou
à evidência dos autos” (art. 621, I, CPP), ou se fundou “em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos” (art. 621, II, CPP); ou, ainda, acerca da
superveniência de “novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize
diminuição especial de pena”, (art. 621, III, CPP) deve ser
o pedido revisional julgado improcedente.”

Em reanálise, avalio que o Tribunal de Justiça se contradisse ao argumentar
que o paciente
por não comparecer na audiência, na medida em que se admitiu
optou
que já existia notícia nos autos de que o réu havia sido preso, assim como que o juízo
de primeiro grau não tomou nenhuma providência para confirmar a informação.
A propósito, mediante consulta ao site do Poder Judiciário (www.jus.br), localiza-
se o processo n. 1500272-52.2019.8.26.0066, distribuído em
perante a 2
11/2/2019
a
prisão em flagrante (furto), posteriormente
Vara Criminal de Barretos na classe de
convertido para ação penal. Também consta o
n. 2031665-
Habeas Corpus
39.2019.8.26.0000, impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo no dia 18/02/2019
(mesmo dia em que o oficial de Justiça certificou que obtivera a informação da prisão)
contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal de Barretos.
Assim, não restam dúvidas de que o paciente estava preso e, portanto, não
tinha condições de comparecer, por conta própria, à audiência para acompanhar a
oitiva de testemunhas e seu interrogatório. Diante da notícia da prisão, deveria o juízo
de primeiro grau ter diligenciado para confirmar a prisão e promover a participação do
réu na audiência, ainda que de forma virtual.
Entretanto, apesar desta falha processual, nada foi alegado pela defesa
nas alegações finais, ficando a questão superada pela preclusão. Além
constituída
disto, caberia à defesa argumentar nesta impetração em qual medida a participação do
paciente impactaria na acurácia dos depoimentos das vítimas, e o que o réu teria de
relevante a dizer em seu interrogatório para refutar a hipótese acusatória, o que não foi
o caso.
Neste sentido:
Documento eletrônico VDA49851729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 13:50:37
Código de Controle do Documento: 65557ab7-f7bc-4894-979d-fb5cb95ed495

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
RESPEITO
AO
SISTEMA
RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO
CONHECIMENTO.
[...]
5. Como o writ foi impetrado antes da alteração do
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de
Justiça, o alegado constrangimento ilegal será enfrentado
para que se analise a possibilidade de eventual concessão
de habeas corpus de ofício. EXTORSÃO MEDIANTE
SEQUESTRO (ARTIGO 159, § 1o, DO CÓDIGO PENAL).
AUSÊNCIA DO RÉU PRESO NA AUDIÊNCIA DE OITIVA
DAS VÍTIMAS NO JUÍZO DEPRECADO. EIVA RELATIVA.
AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO OPORTUNA. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO.
1. Conforme entendimento já consolidado na
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a
realização da audiência de instrução sem a presença do
acusado que se encontra preso é causa de nulidade
cuja declaração depende de arguição oportuna e
relativa,
demonstração de efetivo prejuízo.
2. Da leitura da inicial do writ percebe-se que a
defesa cingiu-se a ventilar que o feito seria nulo e que teria
havido
cerceamento
de
defesa,
sem
apontar,
objetivamente, quais teriam sido os prejuízos suportados
pelo paciente, e em que medida a sua participação na
audiência poderia auxiliar o advogado dativo no
não logrando
questionamento às vítimas inquiridas,
demonstrar a ocorrência dos danos efetivos que teriam
sido por ele suportados, o que impede o reconhecimento
da mácula suscitada.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 254.920/SP, relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/12/2012
18/12/2012

PROCESSO
PENAL
E
PENAL.
HC
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO
CRIMINAL
INDEFERIDA.
ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO. NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS. RÉU
ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO DURANTE O
CURSO
DO
PROCESSO-CRIME.
AUSÊNCIA
OU
DEFICIÊNCIA DE DEFESA NÃO COMPROVADAS.
PREJUÍZO
SUPORTADO
PELO
RÉU
NÃO
CONSTATADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-
BASE PROPORCIONAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO
ATESTADO
POR
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO
ARTEFATO. CONCURSO FORMAL. CONDUTA DELITIVA
QUE
ATINGIU
DOIS
PATRIMÔNIOS
DISTINTOS.
MAIORES INCURSÕES ACERCA DO TEMA QUE
DEMANDARIAM
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
COMPROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Nos termos do artigo 621 do CPP, malgrado não
haja previsão de prazo decadencial para o exercício do
Documento eletrônico VDA49851729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 13:50:37
Código de Controle do Documento: 65557ab7-f7bc-4894-979d-fb5cb95ed495

direito de propositura do pleito revisional, admite-se o seu
manejo tão somente quando restar comprovado que o
decisum rescindendo foi proferido em contrariedade ao
texto expresso da lei ou aos elementos de convicção
constantes dos autos. Ainda, é admissível a revisão de
processos findos se demonstrado que a condenação
baseou-se em elemento probatório falso ou se surgirem
novas provas da inocência do sentenciado ou circunstância
que determine a redução de sua pena. Tal limitação
decorre do primado constitucional da segurança jurídica e
da garantia da coisa julgada, que impõe a imutabilidade da
decisões e que um mesmo fato seja objeto de mais de um
julgamento, preservando-se, assim, a estabilidade da
manifestações judiciais e o próprio prestígio do Poder
Judiciário.
3. O entendimento assente nesta Corte Superior é
no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a
demonstração do prejuízo. Ainda, conforme a Súmula/STF
n. 523, "no processo penal, a falta de defesa constitui
nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se
.
houver prova do prejuízo para o réu"
4. "A alegação de deficiência da defesa deve vir
acompanhada de prova de inércia ou desídia do defensor,
causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu"
(RHC 39.788/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, DJe
), o que não restou
25/2/2015
demonstrado na hipótese em apreço.
[...]
6. A jurisprudência deste Tribunal está pacificada no
sentido de que a ausência do réu preso em outra
localidade à audiência de instrução não é causa de
nulidade absoluta, devendo ser comprovado o efetivo
prejuízo decorrente da sua não participação na colheita
.
dos depoimentos
In casu, o réu foi requisitado para
comparecimento no ato, contudo, estando custodiado em
outra comarca, a sua presença foi dispensada pelo seu
defensor, sem que tenha sido demonstrado em que
medida a sua participação poderia alterar o conteúdo dos
depoimentos prestados. Precedente.
[...]
11. Writ não conhecido.
(HC n. 228.359/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/8/2016
12/8/2016

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. RÉU PRESO.
PEDIDO EXPRESSO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS
DEFENSIVAS. NULIDADE.
1. De início, não se ignora a circunstância de que o
paciente, devidamente citado, não fora inicialmente
interrogado única e exclusivamente por responsabilidade
sua, visto que se evadira da prisão, ao que parece, um dia
antes da data marcada para o ato processual. De outro
lado, também não se desconhece não estar devidamente
esclarecido em que data o paciente acabou por ser
novamente preso, isto é, se poucos dias antes da prolação
da sentença ou há meses anteriormente a ela.
2. Contudo, é incontroverso que o paciente foi
novamente capturado e que o Defensor dativo, nas
alegações finais, pugnara pelo seu interrogatório,
, há cinco
informando que o acusado estaria recolhido
meses, no 50o DP, em São Paulo.
Documento eletrônico VDA49851729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 13:50:37
Código de Controle do Documento: 65557ab7-f7bc-4894-979d-fb5cb95ed495

3. Diante desse quadro, impunha-se ao magistrado,
antes de prolatar a sentença, ao menos diligenciar no
sentido de constatar se o paciente estava recolhido no
mencionado estabelecimento, providenciando, conforme o
caso, o seu interrogatório.
4. Em que pese a gravidade das acusações, os
princípios do devido processo legal e da ampla defesa não
podem ser vulnerados, notadamente na espécie, em que
houve pedido expresso da defesa, nas alegações finais,
para que fosse interrogado o acusado, noticiando o local
.
onde estava preso
5. Ordem concedida para decretar a nulidade da
sentença, no tocante ao ora paciente, que deverá ser
interrogado previamente, na ação penal aqui tratada.
(HC n. 67.988/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de 1o/2/2011.)
16/12/2010

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO PACIENTE.
CONDUÇÃO CONCRETAMENTE IMPEDIDA. DECISÃO
FUNDAMENTADA. PRESENÇA DO DEFENSOR EM
AUDIÊNCIA.
NULIDADE
RELATIVA
NÃO
CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRISÃO
PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
II - "Esta Corte Superior possui entendimento no
sentido de que 'o direito de presença do réu é
desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua
vertente
autodefesa,
franqueando-se
ao
réu
a
possibilidade de presenciar e participar da instrução
processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na
condução,
direcionamento
dos
questionamentos
e
diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto,
sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do
réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é
indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-
se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação
da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que
' (AgRg no HC
não ficou demonstrado no caso dos autos
411.033/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
10/10/2017
)" (HC n. 429.747/RS, Quinta Turma, Rel. Min.
20/10/2017
Ribeiro Dantas, DJe de
).
22/05/2018
III - In casu, o d. Juízo de 1o Grau, depois de
exaustivamente tentar providenciar a condução do
paciente preso em outro Estado, o que não se concretizou
por força maior (informações enviadas por ofício pela
polícia estadual sobre o fato de que não dispunha de
orçamento), autorizou a oitiva das testemunhas sem a
presença do paciente, todavia, garantindo a presença do
defensor em audiência.
IV - O reconhecimento da nulidade de ato
processual, de acordo com o princípio da pas de nullité
sans grief e nos termos do art. 563 do Código de Processo
Penal, exige a demonstração do prejuízo sofrido - o que
não ocorreu no caso.
[...]
Habeas Corpus não conhecido.
Documento eletrônico VDA49851729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 13:50:37
Código de Controle do Documento: 65557ab7-f7bc-4894-979d-fb5cb95ed495

(HC n. 497.745/BA, relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/6/2019
11/6/2019

AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO LIMINAR. WRIT IMPETRADO EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO
AO SISTEMA RECURSAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
AUSÊNCIA DO RÉU PRESO NA AUDIÊNCIA EM QUE
OUVIDAS AS VÍTIMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇÃO
DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NAS
RAZÕES RECURSAIS. NULIDADE RELATIVA. NÃO
ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. MENORES
QUE MANIFESTARAM O DESEJO DE PRESTAREM
DECLARAÇÕES SEM A PRESENÇA DO ACUSADO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. EIVA NÃO
CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
[...]
5. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça e
no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que,
embora o réu tenha direito a participar da produção da
prova oral, a sua ausência é causa de nulidade relativa,
cujo reconhecimento depende da arguição oportuna, bem
como da demonstração do efetivo prejuízo por ele
suportado.
6. Na espécie, além de a Defensoria Pública
responsável pelo patrocínio do ora agravante não haver se
insurgido contra o fato de ele não haver sido conduzido
para o ato, as menores e seus representantes legais
requereram que fossem ouvidas sem a presença do
acusado, procedimento que encontra previsão no próprio
Código de Processo Penal e afasta os prejuízos
suportados pela sua defesa.
Precedentes.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 501.184/RJ, relator
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
,
23/4/2019
DJe de
.)
7/5/2019

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SEM A PRESENÇA DO
ACUSADO. RÉU PRESO. NULIDADE RELATIVA. NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO.
ADVOGADO
PRESENTE NA AUDIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE
VIOLAÇÃO AO DIREITO À AMPLA DEFESA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Em diversas oportunidades já manifestou-se esta
Corte no sentido de que, embora recomendável, a
presença do réu em audiência de inquirição de
testemunhas não é indispensável para a validade do ato,
e exigindo,
revestindo-se de verdadeira nulidade relativa
por este motivo, a efetiva demonstração do prejuízo para a
sua decretação.
2. No presente caso, não restou demonstrado
eventual prejuízo, pois, o advogado do recorrente encontra-
se presente na audiência de instrução, não havendo se
falar, portanto, em violação ao direito à ampla defesa.
3. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no HC n. 383.955/PR, relator Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/10/2018
.)
25/10/2018
Documento eletrônico VDA49851729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 13:50:37
Código de Controle do Documento: 65557ab7-f7bc-4894-979d-fb5cb95ed495

A respeito da atuação do advogado após apresentação do pedido de renúncia,
e em razão deste ato não haver novo instrumento de procuração, constata-se que
houve petição de renúncia ao mandato outorgado ao Dr. Gustavo da Macena Silva (fl.
133) sem, entretanto, comprovação de ciência ao mandante para ele nomear novo
procurador. Veja-se o que diz o art. 112 do CPC:

"Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato
a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste
Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de
que este nomeie sucessor."

Em prosseguimento aos atos do processo, as alegações finais foram oferecidas
pelo primeiro defensor constituído, Dr. Gustavo, o qual requereu fosse desconsiderada
a renúncia apresentada (fls. 163/170).
Portanto, não aperfeiçoada a renúncia à procuração com o simples protocolo da
petição de renúncia, o caso é de prevalência da procuração juntada, conforme cópia a
fl. 81, e da continuidade da atuação do Dr. Gustavo na defesa do paciente nos autos
da ação penal.
Ainda, consta à fl. 186 a publicação de intimação da sentença à defesa, que se
manteve inerte e, conforme bem exposto pela Corte Estadual, “vige no processo penal
o princípio da voluntariedade dos recursos, conforme expressamente disposto no art.
574, caput do CPP, e, portanto, o advogado não está obrigado a recorrer se assim não
.
entender cabível"
Por derradeiro, houve intimação do paciente da sentença condenatória, não
manifestou no ato se desejava ou não recorrer em (fl. 196) e, decorrido o prazo
recursal, foi expedida guia de recolhimento definitiva constando data do trânsito em
julgado para a defesa em 16/6/2023, posterior à intimação do paciente.
Isso posto, voto pelo não provimento do recurso.
Documento eletrônico VDA49851729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 13:50:37
Código de Controle do Documento: 65557ab7-f7bc-4894-979d-fb5cb95ed495

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 978.568 / MG
Número Registro: 2025/0029965-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0702170830559
08305590520178130702
10000244134425000
108305590520178130702
41344251920248130000 702170830559 8305590520178130702
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CRISTIANO DE SOUZA NUNES
ADVOGADO
: CRISTIANO DE SOUZA NUNES - MG157083
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARCOS PAULO SANTOS (PRESO)
OUTRO
NOME
: MARCOS PAULO SANTOS SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS PAULO SANTOS SILVA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA50167158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:56
Código de Controle do Documento: a8c17f4a-b94d-4046-86e4-e0b662c7133c

INTERES.
: MARCOS PAULO SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : CRISTIANO DE SOUZA NUNES - MG157083
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:56
Código de Controle do Documento: a8c17f4a-b94d-4046-86e4-e0b662c7133c